Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801082-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: OCINEIDE SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0801082-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: OCINEIDE SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: SAVIO DA COSTA SILVA, OAB/PA 32.161-B

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.340/06 E 180 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE RESPONSÁVEL POR DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1.

COM O ADVENTO DA LEI 13.257/2016, PASSOU-SE A ADMITIR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR NA SITUAÇÃO DE MULHER COM FILHO ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, NOS MOLDES DO ART. 318, V, CPP;

2.
RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PACIENTE POSSUI DOIS FILHOS, UM DE 05 (CINCO) ANOS DE IDADE E OUTRO COM 08 (OITO) ANOS DE IDADE, ADEQUADA SE MOSTRA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO INCISO III, DO ART. 318, DO CPP.
ENCAIXANDO-SE PERFEITAMENTE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF, NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº. 143641/SP, TORNANDO-SE ADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR;

3.
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP),
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2023, a realizar-se no dia 08 de abril de 2024, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado
em favor de
OCINEIDE SANTOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA, nos autos do Proc. Nº 0808593-03.2023.8.14.0005.

Alegou o impetrante
(fls. 03/21, ID nº 17825342), em síntese,
que a Paciente foi presa em flagrante no dia 06/12/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal.

Em suma, o Impetrante afirma que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
pelos seguintes motivos: a) faz jus ao benefício do artigo 318, V do CPP, vez que é mãe e a única responsável pelos filhos menores de 12 anos de idade; b) falta de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva; c) qualidades pessoais favoráveis. Posto isto, requereu a concessão da liminar, com a substituição imediata da sua prisão preventiva por prisão domiciliar. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem pleiteada, reconhecendo o direito da Paciente à substituição da prisão preventiva em domiciliar.

Coube-me a distribuição,
porém por estar em gozo de férias os autos foram redistribuídos para análise de liminar (fl. 32, ID nº 17828532).

A
liminar
foi
denegada
à fl. 33, ID nº 17865809, pela Desembargadora Kédima Lyra.

Recebidos os autos, solicitei informações à autoridade ora coatora (fl. 34, ID nº 18054148).

Em sede de
informações
(fls.

49/51
, ID nº 18433752), o juízo esclareceu
o que segue:

-
A
paciente fora presa em flagrante em 05.12.2023 e teve a prisão convertida em preventiva em 07.12.2023;

- Consta nos autos, resumidamente, que no dia 05.12.2023, por volta das 14h, os denunciados foram flagrados trazendo consigo drogas, sem autorização, e; especificamente quanto a paciente, foi flagrada guardando drogas, sem autorização, além de receber uma motocicleta que sabia ser produto de crime.

- Em conformidade com a exordial acusatória, foram apreendidos, aproximadamente 06 (seis) gramas de substância análoga
à
"maconha", 29 (vinte e nove) gramas de substância análoga ao ''Crack' e 22 (vinte e duas) gramas de substância análoga
à
"cocaína".

- Em relação ao crime de receptação, os denunciados informaram que haviam trocado a motocicleta furtada por entorpecentes com a ora paciente deste HC; na residência de Ocineide fora encontrada a motocicleta e, ainda, cerca de, 14 (quatorze) gramas de substância análoga
à
"maconha",
03
(três) gramas de substância análoga
à
"cocaína" e 01 (uma) balança de precisão.

- Cumpre informar que a paciente não possui sentenças condenatórias, e que, conforme a certidão de antecedentes criminais, a paciente possui apenas o registro do processo em epígrafe.

- Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, o processo encontra-se em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/03/2024; além do mais, os mandados de intimação ainda não foram devolvidos pelo Sr. Oficial de Justiça.

- Quanto à situação processual, os autos encontram-se acautelados em secretaria aguardando o cumprimento das diligências necessárias a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, destaco que, a prisão dos denunciados fora reavaliada em 06/03/2024, na oportunidade a prisão da paciente deste HC fora mantida.

Nesta
Superior Instância
(fls. 53/58, ID nº 18530317), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento,
e no mérito pela
concessão
da ordem
do presente Habeas Corpus Liberatório, para que seja substituída a prisão preventiva da Paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas cautelares diversas.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que merece acolhimento os argumentos da Defesa, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa, o prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

Verifico que as questões trazidas à lume neste
writ
apontam para o alegado suposto constrangimento ilegal pela decretação/manutenção da prisão preventiva da Paciente quando presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar em razão da Paciente ser mãe de dois filhos menores de doze anos de idade e que necessitam de seu cuidado
.

Mesmo havendo alteração trazida pela Lei nº 13.257, de 08/03/2016, ao artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, que possibilita o juiz em promover a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, peço vênia para promover um breve e sucinto comentário em relação à matéria afeita.

Sabe-se que o tráfico de drogas é crescente em nossa sociedade, principalmente entre os jovens, uma vez que se encontram em formação cognitiva e de seus caráteres, sofrendo grande influência de ambientes externos, carecendo ainda de esclarecimentos quanto a prejudicialidade e efeito nefasto que as drogas provocam tanto no âmbito social, moral, cognitivo e comportamental.

Para tanto, os traficantes em busca de novas estratégias, das várias que são usadas, hoje usam o amparo da lei. Explico.

Com a criação do dispositivo inserto no inciso V, do art. 318, do Código de Processo Penal, criou-se uma suposta “legalidade”, pois as mulheres que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, hoje são usadas para os mais diversos postos a serem desempenhados dentro do crime, quer seja ele de natureza patrimonial, quer de ordem social e econômica, quer seja ele contra a sociedade propriamente dita, atingindo aqueles que de alguma forma tornam-se dependentes de drogas que devido ao desenvolvimento tecnológico tornam-se mais viciantes causando a dependência extrema aqueles que a consomem.

Urge que sejam criados dispositivos eficazes e menos maleáveis que possam efetivamente punir essa prática (tráfico de drogas) tão nociva e nefasta que a cada dia se propaga em nossa sociedade, destruindo famílias, trazendo mortes e o desequilíbrio econômico/financeiro para os mais variados segmentos sociais.

Passo a manifestação em relação ao remédio heroico em tela.

Entendo que a fundamentação do Juízo Coator foi acertada e devidamente legal, visto ter sido um crime de repercussão local, haja vista a quantidade de droga apreendida, assim como é crime que envolve uma grande parcela da sociedade local, quer sejam envolvidos direto, quer sejam aqueles que se importam e trabalham para a diminuição de tão grave delito, que atingem e destroem famílias.

Por outra banda entendo que a Paciente se encontra presa por força de decreto preventivo emanado da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, porém ao analisar os presentes autos, vejo que a mesma se encontra enquadrada nas hipóteses do art. 318, inciso V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016,
in verbis:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...] omissis

V – mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos

[...]

Mais ainda, a Lei nº 13.769, de 19/12/2018, acrescentou o artigo 318-A, incisos I e II,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Muito embora a autoridade inquinada coatora tenha indeferido o pedido de conversão de Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, tenho como justo, observando a legislação em vigor, a conversão da medida cautelar assecuratória para Prisão Domiciliar.

No caso, a comprovação da maternidade consta da Certidão de Nascimento e Carteira de Identidade acostadas aos autos, que atestam que a paciente Ocineide Santos da Silva é mãe de Ryan Guilherme Santos da Silva, nascido em 20/08/2018 e Kauan Santos de Castro, nascido em 05/05/2015 (fl. 26/29, ID nº 17825344), ambos menores de 12 anos de idade.

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, mais recentemente, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras coisas, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.

Acrescentou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

Destaco ainda jurisprudências recentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA
. 1. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 2. O fundamento relacionado à apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes não impede a concessão da prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos se não demonstrados outros motivos acerca de situação excepcional de prática de delito com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos, nos termos do art. 318-A, I e II, do CPP. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 712258 SP 2021/0397008-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR - DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE - NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
Nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será substituída por domiciliar quando imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os filhos/dependentes.
(TJ-MG - HC: 10000221575889000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2022).

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, com o intuito de preservar os cuidados da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão,
a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor da paciente
OCINEIDE SANTOS DA SILVA, brasileira, solteira, filha de Izabel da Luz Santos, CPF nº 042.040.272-10, recolhida na Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor da paciente, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória à ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão a serem designadas pelo juízo de primeiro grau.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 09/04/2024